Tribunal: TJBA
Processo: 8004413-56.2023.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004413-56.2023.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARIA TEREZINHA COLARES

Advogado(s)
:
MARIE CHRISTINIE MAGALHAES COLARES, IZABELLI ASSUNCAO ALMEIDA BRAMBINI DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

APELAÇÃO.
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
TRANSFERÊNCIA FRAUDULENTA VIA PIX.
ORIENTAÇÃO INADEQUADA DO BANCO.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA.
RECURSO PROVIDO, SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Maria Therezinha Colares contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais e morais, ajuizada em face do Banco Cooperativo Sicoob S/A.

A autora alega ter sido vítima de fraude bancária, ao realizar transferência via PIX para terceiro estelionatário. Sustenta que, após comunicar imediatamente o ocorrido ao banco, foi orientada a registrar boletim de ocorrência, mas não obteve qualquer providência efetiva, vindo a ter a quantia de R$ 3.000,00 definitivamente subtraída.

O juízo de origem entendeu ausente falha na prestação do serviço e afastou a responsabilidade da instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a instituição financeira responde civilmente pelos danos materiais e morais decorrentes de fraude em transferência bancária via PIX, diante da alegada falha na prestação dos serviços.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de possibilidade de produção de prova em grau recursal foi rejeitada, por configurar inovação processual, nos termos do art. 435 do CPC.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros, conforme a Súmula nº 479/STJ.

Constatou-se que a autora comunicou imediatamente o golpe e seguiu as orientações do banco, que, todavia, não adotou providências tempestivas para o bloqueio da quantia transferida. Configurada, assim, falha na prestação do serviço.

A restituição do valor transferido é devida, com atualização monetária a partir do prejuízo e juros de mora a partir da citação.

Os danos morais restam caracterizados, pois a situação ultrapassa mero aborrecimento, impondo desgaste, constrangimento e insegurança financeira à autora.

O quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o caráter compensatório e pedagógico da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido para reformar a sentença, condenando o banco apelado a restituir o valor de R$ 3.000,00, acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária a partir do evento danoso, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, com juros de 1% ao mês desde a citação e correção monetária desde o arbitramento. Condenação ainda ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento:
“1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraude em transferência bancária via PIX, quando não adotam providências tempestivas, configurando falha na prestação do serviço.”

“2. A ocorrência de fraude bancária que enseja desfalque patrimonial e desgaste ao consumidor gera, além da restituição do valor, o dever de indenizar por danos morais.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 435; CDC, arts. 6º, VI, e 14.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 479; STJ, Súmula nº 43; TJPR, Apelação Cível nº 0021281-71.2022.8.16.0017, Rel. Des. Luciane Bortoleto, 15ª Câmara Cível, j. 12.10.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO N° 8004413-56.2023
.8.05.0079
,
da Comarca de Eunápolis, em que figura como Apelante,
MARIA TEREZINHA COLARES
, e, como Apelado,
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A - SICOOB.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
,
nos termos do voto condutor.

MM01